Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704044-13.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINEZ RODRIGUES XAVIER RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Cumpridas as diligências decorrentes do acórdão proferido, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para análise da petição de Id no 54269880. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora